Tribunal: TJMT
Processo: 0002183-12.2015.8.11.0009
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002183-12.2015.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VANDA LUCIA DE JESUS DOS SANTOS - CPF: 344.647.511-72 (APELANTE), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 022.423.509-51 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA VEXATÓRIA E INSISTENTE POR MEIO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É de se manter a sentença de improcedência da ação, porquanto, apesar de se tratar de relação de consumo, a parte autora não realizou prova mínima de suas alegações, ao deixar de comprovar a realização de cobranças vexatórias e insistentes.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

Apelação No 0002183-12.2015.8.11.0009

Apelante
: Vanda Lucia de Jesus dos Santos

Apelada
: BV Financeira S.A. Credito Financiamento e Investimento

1a Vara da Comarca de Colíder

RELATÓRIO

Apelação de
Vanda Lucia de Jesus dos Santos.

Ação
: Indenização por Danos Morais, em decorrência de suposta cobrança vexatória, movida em face de
BV Financeira S.A. Credito Financiamento e Investimento
.

Sentença
: julgou improcedente a ação, ao argumento de que não restou comprovada a existência de cobrança excessiva, bem como determinou a restituição à parte autora de valores consignados em juízo, porquanto a ação gira apenas em torno da indenização por danos morais. Ainda, condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, observada a condição de beneficiário da assistência judiciária.

Apelação
(Id. 98023482 - Pág. 17): Defende a reforma da sentença, para que seja condenado o banco à indenização por danos morais.

Afirma que restou comprovada a realização de cobranças telefônicas, bem assim que a importunação do patrono da recorrente pela recorrida, conforme processo no 1000715 - 54.2019.8.11.0009.

Afirma que as cobranças ocorreram por quase dois anos, insistentemente e inclusive fora do horário comercial.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja julgada procedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 98023482 - Pág. 87).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação No 0002183-12.2015.8.11.0009

Apelante
: Vanda Lucia de Jesus dos Santos

Apelada
: BV Financeira S.A. Credito Financiamento e Investimento

1a Vara da Comarca de Colíder

VOTO

Apelação de
Vanda Lucia de Jesus dos Santos
contra sentença que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais, em decorrência de suposta cobrança vexatória, movida em face de
BV Financeira S.A. Credito Financiamento e Investimento
, ao argumento de que não restou comprovada a existência de cobrança excessiva, bem como determinou a restituição à parte autora de valores consignados em juízo, porquanto a ação gira apenas em torno da indenização por danos morais. Ainda, condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, observada a condição de beneficiário da assistência judiciária.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar procedente a ação.

As partes firmaram Cédula de Crédito Bancário, em 13.04.2014, para aquisição de veículo
Chevrolet Celta
, ano 2013/2014, no valor de R$ 22.106,41, a ser pago em 60 prestações mensais de R$ 639,78 (Id. 98023480 - Pág. 20).

Narra a autora que, em razão de dificuldades financeiras, deixou de realizar os pagamentos a partir da prestação referente a abril/2015.

Alega que apenas dois dias após o atraso do pagamento começou a receber cobranças abusivas por parte da instituição financeira, de forma excessiva, que ocorriam duas a três vezes por dia, bem como por meio de ameaças e agressividade, motivo pelo qual ajuizou a presente ação, para ser indenizada pelo abalo moral sofrido.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, a autora juntou com a petição inicial apenas os documentos relativos à contratação (Id. 98023480 - Pág. 20).

Posteriormente, colacionou aos autos o comprovante de inscrição no
Serasa
(Id. 98023481 - Pág. 23).

Verifica-se que, em que pese as alegações da apelante, não logrou êxito em demonstrar a realização de cobranças vexatórias pelo banco, máxime porque não trouxe aos autos qualquer extrato de registro telefônico capazes de comprovar as supostas ligações, nem mesmo da insistência, agressividade ou ameaça alegadas, ao passo que se limitou a alegar que foram realizadas cobranças indevidamente.

Dessa forma, em que pese o caso tratar de relação de consumo e ter ocorrido a inversão do ônus da prova, observa-se que a parte autora deixou de comprovar minimamente a ocorrência das cobranças abusivas.

Nesse mesmo sentido, a r. sentença assim se manifestou (Id. 98023482 - Pág. 13):

“(...) Alega a parte autora que inadimpliu contrato celebrado com a parte requerida e que esta realizou cobranças excessivas e rudes, inclusive em horário noturno, a ensejar a reparação de danos morais.

Todavia, os documentos apresentados pela autora não são suficientes para demonstrar que houve cobrança excessiva por parte da ré, o que poderia facilmente ter sido demonstrado com o extrato discriminado de sua conta telefônica.

E malgrado a parte autora tenha colacionado uma gravação de ligação telefônica realizada às 19h43 pela parte requerida, destaca-se que tão somente restou demonstrada a existência de uma única ligação/cobrança. (...)”.

Assim, é de se manter a sentença de improcedência da ação, porquanto, apesar de se tratar de relação de consumo, a parte autora não realizou prova mínima de suas alegações, ao deixar de comprovar a realização de cobranças abusivas e vexatórias.

Acerca da matéria, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO – PROVA NÃO TRAZIDA - ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE – INSUBSISTÊNCIA – CONTRATOS ASSINADOS TRAZIDOS AOS AUTOS - NEGÓCIO VÁLIDO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADES – RECEBIMENTO DOS VALORES CONTRATADOS – APLICABILIDADE DO “PACTA SUNT SERVANDA” – DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO – INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA DE VALORES E FORMA DE CONTRATAÇÃO EM AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO – APELO DESPROVIDO.
É notória a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em transações bancárias envolvendo o consumidor, e, por consequência a inversão do ônus da prova, todavia, para o êxito do pedido vestibular é necessária a produção de prova mínima do alegado, o que não se constata no processo em análise.
(...)” (TJMT, AP 1011871-74.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 16/09/2020).

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – INADIMPLEMENTO – CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA ENVIADA AO LOCAL DE TRABALHO DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE SEU CONTEÚDO – COBRANÇA VEXATÓRIA INDEMONSTRADA - DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA -

RECURSO NÃO PROVIDO. I - O mero envio de correspondência de cobrança no local de trabalho do consumidor, sem qualquer menção de seu conteúdo, não demonstra ter sido suficiente a ponto de atingir o direito de personalidade do requerente.

II - A falta de produção de prova oral, à qual se resignou a parte autora, impede o acolhimento do pleito indenizatório pautado na ocorrência de cobrança vexatória em ambiente de trabalho, por absoluta ausência de lastro probatório” (TJMT, AP 1001470-41.2020.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 14/06/2021).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO ANTERIOR PROCEDENTE – BUSCA E APREENSÃO DO BEM – CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE EM NOME DA CREDORA – EXISTÊNCIA DE DÉBITOS EM NOME DO AUTOR POSTERIOR À CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NA DÍVIDA ATIVA – DANO MORAL INEXISTENTE – MERA COBRANÇA – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada.
A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil.
Não havendo inscrição do nome do autor em dívida ativa ou mesmo
comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade inviável o reconhecimento de indenização por dano moral.
(...)” (TJMT, AP 1001175-73.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021